Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO TRASEIRA. DINÂMICA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. INSURGÊNCIA CONTRA OS ORÇAMENTOS. CONSIDERADO O DE MENOR VALOR. MANTIDA A SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Incontroversa nos autos a dinâmica do acidente e a responsabilidade do apelante/reconvinte na causação do dano.
2. Não há se cogitar em emissão de orçamento desarrazoado e desproporcional quando da descrição da nota verifica-se tratar das peças e itens relativos ao dano sofrido.
3. O valor da restituição do dano causado deve ter como parâmetro o menor orçamento tal qual ocorreu nos autos.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.